Tribunal: TJES
Processo: 5017349-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017349-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017349-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA (EaD). CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO. COMPROVAÇÃO DE FREQUÊNCIA E CONCLUSÃO PARCIAL. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA NO MEC. DECISÕES ANTERIORES QUE RECONHECERAM PARTE DA REMIÇÃO. COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CURSOS COMPLEMENTARES EaD. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA FISCALIZAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apenado interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu pedido de remição de pena por estudo, sob o fundamento de inviabilidade de fiscalização da atividade educacional durante o cumprimento da pena com monitoramento eletrônico.

A defesa alegou que o curso técnico realizado foi autorizado judicialmente e parcialmente utilizado para remição em decisões anteriores, restando apenas disciplinas finais.

Também foi requerido o reconhecimento da remição por outros cursos EaD realizados anteriormente à adoção da monitoração eletrônica.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas quanto ao curso técnico, nos termos de decisões pretéritas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, conforme contrarrazões ministeriais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a remição proporcional da pena com base em curso técnico parcialmente cumprido e anteriormente autorizado, mesmo diante de mudança de regime para monitoramento eletrônico; (ii) saber se os demais cursos realizados na modalidade EaD atendem aos requisitos legais para fins de remição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A remição de pena por estudo encontra fundamento no art. 126, caput e §1º, da LEP, sendo admissível inclusive para a modalidade EaD, desde que comprovadas a frequência e a regularidade da instituição de ensino.

8. No caso concreto, a documentação apresentada comprova o cumprimento de 75% da carga horária do Curso Técnico em Agronegócio, ministrado por instituição reconhecida pelo MEC, com autorização judicial prévia.

9. A remição parcial por esse curso já havia sido deferida anteriormente, inclusive com confirmação desta Corte, nos termos do acórdão constante do evento 565.1: “Restou devidamente delimitada a participação do apenado no respectivo curso. Recurso improvido” (TJES; Ag.Ex. 5014522-11.2024.8.08.0000; Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho).

10. A manutenção da coerência jurisprudencial impõe o reconhecimento da remição proporcional remanescente, ficando a cargo do Juízo da execução o cômputo exato dos dias remíveis.

11. Quanto aos demais cursos EaD, os documentos juntados não demonstram frequência, aproveitamento, ou regularidade institucional, tampouco vinculação com o sistema prisional, requisitos previstos no art. 3º da Resolução CNJ nº 391/2021.

12. A jurisprudência do STF e do STJ citada no processo reafirma a impossibilidade de imputar ao apenado a inércia estatal na fiscalização, mas pressupõe a existência de documentação mínima adequada, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a remição proporcional da pena exclusivamente quanto às disciplinas remanescentes do Curso Técnico em Agronegócio, até o limite de 75% da carga horária total, nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP, mantendo-se o indeferimento quanto aos demais cursos EaD.

Tese de julgamento: “A remição da pena por estudo na modalidade de ensino a distância pressupõe a comprovação da frequência, carga horária e regularidade institucional, sendo admissível a remição proporcional quando houver documentação idônea e decisão judicial anterior autorizando a atividade educacional, ainda que sobrevenha monitoramento eletrônico”.

Dispositivos relevantes citados

LEP, art. 126, caput, §1º, I e §2º

Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º

Jurisprudência relevante citada

TJES; Ag.Ex. 5014522-11.2024.8.08.0000; Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Diego Oliveira Coutinho, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu pedido de remição de pena por estudo, com fundamento na inviabilidade de fiscalização da atividade educacional, em razão do cumprimento da pena em meio aberto, com monitoramento eletrônico, conforme decisão registrada no evento 600.1.

Sustenta o agravante que obteve autorização judicial para cursar o Curso Técnico em Agronegócio, ministrado pela Escola Politécnica Brasileira, e que parte da carga horária correspondente já havia sido objeto de remições, anteriormente deferidas, nos eventos 416.1, 495.1 e 516.1, restando pendentes apenas a disciplina Logística de Produtos Agropecuários, Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio.

Alega que apresentou certificado de conclusão, históricos escolares, declarações da instituição e documentos comprobatórios da carga horária efetivamente cumprida, inclusive demonstrando que a escola é credenciada pelo Ministério da Educação.

Defende que o cumprimento do curso ocorreu sob fiscalização da unidade prisional, antes da transição para o monitoramento eletrônico, e que a ausência de fiscalização efetiva não pode ser imputada ao apenado.

Ademais, o agravante também requer remição de pena com base em outros cursos realizados na modalidade de ensino a distância, cujos certificados foram anexados nos eventos 593.3 a 593.9, todos com indicação de carga horária e realizados em período anterior à progressão ao regime com monitoração eletrônica.

Afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito à remição mesmo na modalidade EaD, desde que haja comprovação da realização dos estudos, não podendo o Estado transferir ao apenado o ônus da ineficiência na fiscalização.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento integral do recurso para que seja reconhecida a remição total da pena com base no curso técnico e nos demais cursos EaD.

Alternativamente, pugna pela remição proporcional ao total de 75% da carga horária do Curso Técnico em Agronegócio, conforme certificado juntado aos autos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo provimento parcial, para que seja reconhecida a remição proporcional referente a 75% da carga horária do curso técnico, em virtude da documentação apresentada e em observância à coerência com decisões pretéritas proferidas neste mesmo processo, manifestando-se pela manutenção do indeferimento quanto aos demais cursos EaD.

A Magistrada
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e por seu provimento parcial, nos exatos termos indicados nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017349-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Diego Oliveira Coutinho, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo, relativamente ao Curso Técnico em Agronegócio e a outros cursos realizados pelo reeducando, na modalidade de ensino a distância, sob o fundamento da impossibilidade de fiscalização adequada da atividade educacional, tendo em vista que o apenado passou a cumprir pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta, inicialmente, que o Curso Técnico em Agronegócio foi regularmente autorizado por decisão judicial anterior (evento 295.1), tendo o reeducando apresentado documentação completa de frequência e conclusão, incluindo histórico escolar, grade curricular, declarações da instituição e certificado final, o qual atesta o cumprimento de 1.080 horas das 1.440 previstas, o que representa 75% da carga horária total.

Argumenta que parte dessa carga já fora utilizada para remição em decisões anteriores (eventos 416.1, 495.1 e 516.1), restando pendentes de análise apenas as disciplinas finais do curso, especificamente Logística de Produtos Agropecuários (60 horas), Trabalho de Conclusão de Curso (30 horas) e Estágio (240 horas).

Aponta ainda que o curso foi ministrado por instituição de ensino reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação, conforme demonstrado por meio de link do SISTEC/MEC, e que o cumprimento das aulas ocorreu enquanto o reeducando ainda estava sob custódia direta do sistema prisional, sendo a posterior mudança de regime para monitoramento eletrônico irrelevante para os fins pretendidos, uma vez que a atividade educacional já havia sido realizada.

Defende, por fim, que a ausência de fiscalização não pode ser atribuída ao apenado, evocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inércia do Estado na verificação da frequência escolar não pode obstar o exercício de direito do reeducando à remição por estudo.

No segundo plano, a defesa requer remição também com base em outros cursos realizados à distância, cujos certificados foram anexados nos eventos 593.3 a 593.9, tais como os cursos de Desenvolvimento Sustentável, Gestão Ambiental, Agricultura Orgânica, Direito Ambiental e Atualização para Transportes, todos com cargas horárias variando entre 16 e 45 horas.

Argumenta que esses cursos foram concluídos ainda durante o cumprimento da pena em regime semiaberto interno, quando havia possibilidade de fiscalização pela unidade prisional, mesmo que o estudo tenha ocorrido em domicílio em razão de ausência de estrutura tecnológica no estabelecimento penal.

O juízo de origem indeferiu integralmente o pedido, ao fundamento de que a atividade educacional desenvolvida fora do ambiente prisional, em regime de monitoramento eletrônico, não permite o controle direto da assiduidade, frequência e aproveitamento escolar, elementos imprescindíveis para a aferição da remição de pena, conforme preceitua o artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ nº 391/2021.

Inicialmente, cumpre registrar que o pedido de remição por estudo encontra amparo legal no artigo 126, caput e §1º, da Lei nº 7.210/84 (LEP), sendo admissível tanto para o regime fechado quanto para o semiaberto, desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente a comprovação da efetiva frequência escolar e da carga horária cumprida.

O §2º do mesmo dispositivo prevê, expressamente, que as atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância, desde que certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

No caso concreto, no que tange o Curso Técnico em Agronegócio, a análise dos autos revela que o reeducando obteve autorização judicial para cursá-lo externamente (evento 295.1), tendo apresentado certificado de conclusão (evento 593.2), além de históricos escolares (eventos 488.2, 480.2, 408.3) e declarações formais da instituição (eventos 488.1, 480.3, 408.2), que indicam frequência regular e aproveitamento.

Os documentos comprovam a integralização de 1.080 horas de um total de 1.440 horas do curso, o que representa exatos 75% da carga horária.

A instituição de ensino, Escola Politécnica Brasileira, está devidamente cadastrada no SISTEC do MEC, conforme demonstrado pela Defesa.

A remição parcial com base nesse curso já havia sido reconhecida em decisões anteriores nos eventos 416.1, 495.1 e 516.1, inclusive com confirmação por esta Corte, por meio do julgado constante do evento 565.1, que assim consignou:

“
Restou devidamente delimitada a participação do apenado no respectivo curso. Recurso improvido” (TJES; Ag.Ex. 5014522-11.2024.8.08.0000; Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho).

Tal precedente revela a existência de juízo anterior de validade da documentação acostada, ainda que não cumpridos todos os requisitos de forma estrita, o que recomenda a preservação da coerência decisória, especialmente diante da apresentação de certificado final de conclusão.

Por essas razões, considerando que parte da carga horária já foi utilizada para remição e que a documentação atual demonstra o cumprimento de 75% da carga total, impõe-se o deferimento parcial do pedido, exclusivamente no tocante às horas faltantes relativas às disciplinas não computadas, ficando a cargo do juízo da execução o cômputo exato dos dias remíveis, nos moldes do artigo 126, §1º, inciso I, da LEP.

Diversa, contudo, é a situação dos demais cursos EaD elencados nos eventos 593.3 a 593.9.

Os certificados apresentados não indicam de forma minimamente segura a frequência às aulas, o aproveitamento escolar ou a regularidade da instituição perante o Ministério da Educação. Tampouco há qualquer elemento que demonstre vinculação com o sistema prisional ou integração ao projeto pedagógico da unidade.

Esses dados são essenciais para o deferimento do pedido, especialmente diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige, mesmo nos casos de ensino a distância, a comprovação objetiva do cumprimento dos critérios legais.

Neste ponto, os precedentes indicados pela própria Defesa, como o RHC 203546 do STF e o AgRg no HC 822.492 do STJ, embora afirmem que a inércia estatal não deve ser imputada ao reeducando, pressupõem ao menos a existência de documentação mínima comprobatória da atividade educacional.

No caso em apreço, os certificados não indicam frequência, tampouco trazem controle de carga horária efetiva, e não há qualquer comprovação de que as instituições estejam autorizadas ou conveniadas ao Poder Público, requisitos expressamente exigidos pelo artigo 3º da Resolução CNJ nº 391/2021.

A ausência desses elementos impede o reconhecimento da remição, por inviabilidade de fiscalização da atividade alegada.

Diante desse cenário, entendo que assiste parcial razão ao agravante.

As provas constantes nos autos demonstram a conclusão de 75% do curso técnico regularmente autorizado e validado em decisões pretéritas, razão pela qual deve ser deferida a remição proporcional da pena pelas disciplinas não computadas até o limite indicado.

Quanto aos demais cursos realizados na modalidade EaD, ausentes elementos indispensáveis à aferição do efetivo cumprimento da atividade, mostra-se impositiva a manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal e dou-lhe parcial provimento, para reconhecer o direito à remição proporcional da pena, exclusivamente, em relação ao Curso Técnico em Agronegócio, até o limite de 75% da carga horária total, nos termos do artigo 126, §1º, inciso I, da LEP, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer o direito do recorrente ao benefício da remição proporcional da pena, em relação ao Curso Técnico em Agronegócio, até o limite de 75% da carga horária total, nos termos do artigo 126, §1º, inciso I, da LEP.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.